Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744560-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria de Fatima Pereira Martins Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Cartão BRB S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria de Fatima Pereira Martins contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargados (Id. 69259358). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator